Tribunal: STF
Processo: HC 182470
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS DENEGADO PELO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eliseu Ferreira da Cruz, em benefício de Gustavo Ferreira Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.3.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 536.037/RR e concedida ordem de ofício para “determinar que o juízo singular priorize, com máxima celeridade, o julgamento do feito”.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, tendo sido a prisão posteriormente convertida em preventiva pela prática de roubo majorado (pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo) e corrupção de menor (inc. II do § 2º art. 157 c/c inc. I do § 2º-A do Código Penal e o art. 244-B da Lei n. 8.069/1990).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Roraima alegando excesso de prazo para a formação da culpa e requereu concessão de liberdade provisória, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 157, §2º, II, DO CP. CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO AGENTE. PACIENTE PRESO DESDE 28 DE NOVEMBRO DE 2018. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL QUE JÁ SE ENCONTRA COM A INSTRUÇÃO ENCERRADA, EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA N. 52, DO C. STJ. ILEGALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO. 1. “A questão do excesso de prazo na formação da culpa está superada com o término da instrução criminal, já que o feito em primeiro grau de jurisdição encontra-se em fase de apresentação das alegações finais, atraindo a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte.” (STJ, HC: 431607 MG, DJe 13/08/2018) 2. Writ conhecido. Ordem denegada”. 
    4. Contra a denegação da ordem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 536.037/RR no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que concedeu ordem de ofício para “determinar que o Juízo singular priorize, com máxima celeridade, o julgamento do feito”. Extrai-se da decisão impugnada:
    “Informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de origem dão conta de que a demanda criminal encontra-se na fase de conclusão para sentença desde 20/12/2019, estando a instrução encerrada (www.tjrr.jus.br, Processo n. 0828908-61.2018.8.23.0010). 
    Nessa alheta, aplica-se o conteúdo do enunciado 52 da Súmula desta Corte ("Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"). 
    Assim, torna-se superada, ao menos por ora, a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Entretanto, em razão de a instrução criminal haver sido encerrada em 19/6/2019 – há mais de 8 meses, portanto –, é de rigor a determinação para que o Magistrado singular imprima o máximo de celeridade ao feito. 
    Tal o contexto, não conheço do habeas corpus. 
    Entretanto, acolho o parecer ministerial para conceder a ordem de ofício para determinar que o Juízo singular priorize, com máxima celeridade, o julgamento do feito. 
    Publique-se. Intimem-se“ (doc. 13).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, requerendo o relaxamento da prisão do paciente.
    Sustenta que “o paciente encontra-se preso preventivado desde o dia 23/10/2018 à 503 (quinhentos e três) dias, ou seja 1 (um) ano 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias, conforme processo de primeiro grau nº 0828908-61.2018.8.23.0010”. 
    Alega que “a instrução processual se encerrou no dia 19 de junho de 2019 ano, ou seja, 266 (duzentos e sessenta e seis) dias, quase nove meses sem que o juízo de primeiro grau tenha prolatado a sentença, que certamente em caso de condenação o que não acredita, tendo vista a primariedade e bons antecedentes, bem como menoridade relativa do paciente, o regime o regime para cumprimento não será o fechado, deste modo encontra-se o paciente em regime mais gravoso”. 
    Cita processos alegadamente análogos nos quais reconhecido o excesso de prazo e menciona “as graves condições em que hoje se encontra a penitenciária agrícola de monte cristo, estabelecimento prisional esse que não possui mais condições de atendimento visto as graves doenças que lá se alastram, bem como a super lotação em que a mesma se encontra. Ressalte que recentemente o referido estabelecimento prisional foi interditado pela MM. Juíza da Vara de Execuções penais”. 
    Afirma ser possível a concessão de liberdade provisória, pois “o Paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, o que, como prova, acosta-se, a ofuscar, pois, quaisquer dos parâmetros da segregação cautelar prevista no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal”. 
    Alega a presença dos pressupostos necessários e requer a concessão de medida liminar, “com expedição incontinenti de alvará de soltura, ou sucessivamente, seja ao Paciente concedido o direito à liberdade provisória, sem fiança”. No mérito, “seja cassada a decisão recorrida, bem como a decisão de primeiro grau e do Tribunal Local que negaram a liberdade provisória e mantiveram a prisão preventiva do Paciente por ele confirmada, com a concessão ao mesmo do benefício da liberdade provisória, sem imputação de fiança, mediante condições a serem estabelecidas pelo Magistrado singular”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, mesmo não conhecendo do Habeas Corpus n. 536.037/RR, concedeu ordem de ofício para “determinar que o Juízo singular priorize, com máxima celeridade, o julgamento do feito”.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício, para além daquela já concedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, com posterior conversão da prisão em preventiva, porque, juntamente com outros envolvidos (um deles menor), teriam praticado assalto com uso de arma e violência física contra a vítima. Consta da denúncia:
    “[...] dia 17 de outubro de 2018, por volta das 16h40min, na loja “Mulher Virtuosa”, localizada no bairro Buritis, nesta capital, os denunciados Gustavo, Michael e Liliane, agindo em comunhão de ações e desígnios, na companhia do menor A. da S. A., vulgo “Pitomba” (14 anos), mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram diversas mercadorias da referida loja de propriedade da vítima M. N. L., dentre as quais 30 (trinta) relógios de diversas marcas, joias em ouro, semijoias das marcas Rommanel e Marcante, uma bolsa contendo documentos pessoais, entre outros objetos.[...] Ato contínuo, enquanto Gustavo e o adolescente A. permaneceram aguardando no interior do veículo, os denunciados Michael e Liliane desceram próximo ao estabelecimento comercial da vítima portando-se como clientes, e após observarem a vitrine pediram para adentrar na loja, a fim de escolherem produtos para compra. Já no interior do estabelecimento, os denunciados Michael e Liliane anunciaram o assalto, e em ato contínuo, o denunciado Gustavo também adentrou no local proferindo ameaças à vítima M. N. L., a qual também foi agredida fisicamente com um soco na barriga e golpes de “gravata”, ao mesmo tempo que os infratores exigiam que entregasse a mercadoria e o dinheiro, sempre sob a mira de uma arma de fogo apontada por Gustavo. [...]” (denúncia, evento 35.3, autos de 1º grau) [grifos nossos]“.
    11. Como assentado pela decisão impugnada, a ação penal está em fase de conclusão para sentença desde 20.12.2019 e a instrução está encerrada. Superado, portanto, desídia judicial que amparasse a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário, nos termos da pacífica orientação deste Supremo Tribunal. 
    12. Constatando que a instrução criminal encerrou-se em 19.6.2019, na decisão impugnada acertadamente se determinou que o magistrado singular imprimisse a máxima celeridade ao processo. Essa determinação não deve ter cumprido o interregno mínimo para ser devida e necessariamente cumprida, como tem de ser, pois proferida em 11.3.2020, a defesa impetrou na mesma data o presente habeas corpus.
    13. Pelas circunstâncias do caso e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a ordem de celeridade no processamento da ação penal determinada pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar, neste momento, de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual se afastou a alegação de excesso de prazo, estando concluída a instrução e os autos conclusos para a sentença, cujos fundamentos se harmonizam com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    14. É o que basta para afastar, neste momento, eventual constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem requerida nesta impetração, no mesmo dia em que determinada máxima celeridade na condução da ação penal pelo Superior Tribunal de Justiça, que será observada pelo magistrado processante.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora